Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724175-24.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AGUIAR LUZ APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, PEDRO AGUIAR LUZ, contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, incisos I e IV, e art. 330, inciso IV, todos do CPC. Em suas razões de recurso, o apelante aduz haver cobranças ilegais e excessivas praticadas pela parte ré, relativas aos juros de mora, IOF e multa contratual, as quais lhe impõem ônus desproporcionais. Consiga que o apelado agiu de má-fé durante as negociações contratuais, por ocultar informações necessárias para a execução contratual, motivo pelo qual entende serem abusivas as cláusulas presentes no pactuado. Aduz que os documentos colacionados ao processo comprovam que é pessoa hipossuficiente e por tal razão não tem condições de arcar com as custas processuais sem privar-se do mínimo existencial. Entende restar configurado anatocismo na forma de capitalização dos juros tal qual estabelecidos no contrato. Defende estar comprovado o dano material na conduta praticada pelo banco réu. Afirma que as cobranças abusivas praticadas pelo “banco autor descaracterizam a mora do Réu”. Aduz haver “nulidade do leilão” diante da não intimação da apelante para participar do processo. Requer: a) Seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos do apelante e assim caracterizando abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro; b) a juntada dos documentos; c) A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; d) A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; e) Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencados. Em sede de contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de indevida pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e no mérito defende, entre outras questões, a devida caracterização da mora e inexistência de encargos abusivos, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, constata-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça entende: "À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Na hipótese dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação. Na sentença recorrida, intimado a comprovar o pagamento das custas iniciais e emendar a inicial nos termos do despacho de ID 178301588 e ID 187266914, o patrono da parte compareceu aos autos informando não ter conseguido contactá-lo, requerendo sua intimação pessoal. Dado o não recolhimento das custas iniciais e o não atendimento à emenda determinada pelo magistrado, a exordial foi indeferida e o processo extinto sem análise do mérito, como dispõe o art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, incisos I e IV, e art. 330, inciso IV, todos do CPC. Na peça recursal, no entanto, o apelante tece considerações sem coerência e coesão com os pontos elencados na sentença, frustrando o conhecimento real dos fundamentos e pedidos. Faz considerações sobre ilegalidade dos juros, abusividade das cláusulas contratuais, descaracterização de mora, nulidade de leilão, ocorrência de dano material, pontos sobre os quais não se debruçou a sentença. Ademais, verifica-se que a apelação praticamente reproduz os argumentos tecidos na exordial. A falta de correlação entre as teses expostas e a fundamentação do magistrado afronta o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, e sem que o autor deduza quaisquer argumentos para justificar a reforma da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do autor em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)